Tribunal: TJMT
Processo: 1024573-18.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024573-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDIFICIO JARDIM BEIRA RIO - CNPJ: 29.109.426/0001-60 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABÁ (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONSTATAÇÃO POR LAUDO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ADEQUADOS AO EDIFÍCIO – NECESSIADE DE BOMBA TENDO EM VISTA A DISTÂNCIA DO HIDRÔMETRO E A ALTURA DA CAIXA DE ARMAZENAMENTO – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO – NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa por ausência de produção de prova oral, quando elementos de prova documental foram trazidos nos autos, dentre eles a prova pericial, a qual foi submetida ao contraditório e a ampla defesa.

Ainda que incida o Código de Defesa do Consumidor ao caso, mostra-se necessária a prova mínima do alegado, a fim de demonstrar o nexo causal entre a conduta (falha na prestação de serviços) e o resultado danoso (falta de água no edifício).

Não havendo demonstração de nexo causal, não há falar em falha de prestação de serviços, salientando-se que a prova pericial fez constar que a concessionária de serviço público fornecia adequadamente água à parte consumidora (edifício), sendo necessário que esta instalasse bomba, diante da distância do hidrômetro e também da altura em que se localizava a caixa d ́água para armazenamento.

É descabida a pretensão de indenização pela aquisição de água de caminhões pipa particulares, quando a concessionária, ainda que de maneira limitada, e dentro desse contexto, buscou amenizar a situação da falta de água no edifício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 188451387) interposto por
EDIFÍCIO JARDIM BEIRA RIO
,
contra

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Indenização por Danos Materiais e Morais n.
1024573-18.2019.8.11.0041,
movida em face de
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
(Apelada),
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos e
condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que houve falha na prestação de serviços da concessionária, nos termos do artigo 14, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, bem como que ficou demonstrado o dever indenizatório, ante à responsabilidade civil objetiva.

Destaca que “(...) É CONFESSO, pela Apelada ̧ que o Apelante sofre com grande vazão, inclusive através de relatório juntado pelo mesmo conforme Id. 26696247, emitiu parecer para elaborar uma solução paliativa, visto que a solução do problema se daria apenas com a conclusão de obras da ETA SUL, o qual os sistemas serão totalmente remodelados”; que “(...) é fato que a concessionária de serviços conhece e espera problemas podem ocorrer naquela região onde a Apelante está edificada, assim, deveria evitar os problemas de falta de água, pois o problema não é surpresa”.

Aduz que a concessionária do serviço público cometeu ilícito, e, em se tratando de serviço essencial, a falha no serviço de fornecimento de água, acarreta dano “in re ipsa”.

Assevera ser notório o ato ilícito, o dano causado e a necessidade de reparação.

Quanto ao dano material, diz que ele ficou demonstrado por notas fiscais, totalizando o montante de R$ 96.540,00.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, eis que a fase instrutória não foi concluída; que, inclusive, o Juízo “a quo”, aparentemente, deferiu a produção de prova oral, em decisão saneadora.

Requer “(...) o recebimento e posteriormente seja certificado a tempestividade recursal do presente Recurso de Apelação; b) DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para que a sentença de primeira instância seja reformada, em conformidade e fundamentação retro, em virtude da incidência do artigo 14 e 22 ambos do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a falha na prestação de serviço essencial; c) Que seja o Apelado condenado para indenizar o Apelante a título de DANO MATERIAL decorrente das notas fiscais elencadas nos Id’s. 20754818, 20754823 e 20754831, totalizando o montante de R$ 96.540,00; d) considerando que não detém capacidade técnica e financeira para tanto, motivo pelo qual o Dano moral é devido no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) considerando a modalidade o DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. e) Ao final, caso não seja dado provimento ao recurso, que seja a sentença anulada, diante DO CERCEAMENTO DE DEFESA, EM FACE DA INCONCLUSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA, DEVENDO A PERÍCIA SER COMPLEMENTADA E POSTERIORMENTE, SEJA DESIGNADO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO; f) Por corolário, seja reformada a sucumbência, condenando a Apelada para o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R E S – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INSTRUÇÃO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO E DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL
.

Verifica-se que as partes requereram produção de prova pericial e também de prova oral.

Apesar do Juízo “a quo”, em decisão saneadora ter deferido produção de prova oral, não verifico a necessidade de ouvida de testemunhas, eis que as provas materiais trazidas ao feito, dentre elas o Laudo Pericial, que foi submetido ao contraditório e à ampla defesa, são suficientes ao deslinde da causa.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE. - A alegação de prejuízo pela ausência de prova testemunhal não se mostra pertinente quando o deslinde da controvérsia passa estritamente pela análise da prova pericial produzida durante a instrução do feito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.106659-8/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2023, publicação da súmula em 27/07/2023)”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que,
nos autos da
Ação Indenização por Danos Materiais e Morais n.
1024573-18.2019.8.11.0041,
movida por
EDIFÍCIO JARDIM BEIRA RIO,
em face de
ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
(Apelada),
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos e
condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No caso dos autos, é fato incontroverso a falta de água no edifício autor/apelante.

Também não há discussões acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, cuja pretensão é ver satisfeito o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Todavia, a incidência do CDC não faz com que o pedido formulado pela parte Consumidora seja acolhido simplesmente em razão da responsabilidade civil objetiva em relação às empresas concessionárias de serviço público.

É necessária a prova mínima atinente à demonstração de nexo causal entre a conduta ilícita e o resultado danoso.

Dentro dessa ótica, ficou bem exposto na sentença que a Empresa Águas de Cuiabá oferta volume adequado de água ao edifício em questão.

Todavia, é necessária a instalação de bomba – tendo em vista a distância em que fica o hidrômetro e a altura em que se localiza a caixa d ́água para o armazenamento.

Vejamos:

“Nos testes realizados, o hidrômetro referencial é sempre o Hydrus ultrassônico comparando com o instalado pela Empresa Águas, sendo constatada essa diferença de 105 L por dia, que acumulados em 30 dias, correspondem a 3150 L de água, ou seja, o hidrômetro da Empresa Águas, registrou o volume de 105 L de ar por dia e cobrou por água.
A Empresa Águas está ofertando a água a 1,8 Bar de pressão, sendo adequado para utilização do condomínio residencial, porém a distância de aproximadamente 100 m do hidrômetro, aliado a uma altura aproximada de 3 m do local da caixa d ́água de armazenamento, diminui a pressão de água
,
sendo necessário a instalação de uma bomba d ́água por parte do condomínio para equalizar a pressão desejada, assim, também contribui para o fornecimento de água pois aumentará a vazão do fluído
. Não foram encontrados vazamentos na parte interna do objeto periciado.”

Assim, não há falar em falha na prestação dos serviços, não se aplicando o disposto no artigo 14 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO NA REDE - QUEIMA DE APARELHO TELEVISOR – PARTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2. Ainda que a responsabilidade da Concessionária seja objetiva (CDC, §3º, art. 14), cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, I, art. 373), sendo vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, o qual não pode ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 3. Conforme dispõe o art. 204 da RN n º 414/2010 da ANEEL, “o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora”, a qual deverá “investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede” (art. 205). 3. Inexistindo quaisquer meios de comprovação do nexo causal entre o evento danoso e os danos suscitados pela autora, a improcedência do pedido é medida de rigor.

(N.U 1000216-62.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)”.

Ressalte-se, ainda, que mesmo com essa situação posta, a concessionária do serviço público buscou atender às necessidades do edifício; entretanto, não é responsável pela contratação de caminhão pipa particular, eis que a aquisição dos serviços, dentro do contexto apresentado, é ato de liberalidade do edifício.

Em razão da ausência de ato ilícito, não se verifica o dever indenizatório.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024